Tribunal: TJES
Processo: 5015022-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015022-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO FILHO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS, ENCARGOS MORATÓRIOS E ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Roberto Ferreira de Araújo Filho contra decisão da 5ª Vara Cível da Serra que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana RS/ES, indeferiu tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas e dos encargos moratórios da Cédula de Crédito Bancário nº C55130508-4, bem como na preservação da posse de veículo dado em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível conceder tutela de urgência antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para suspender a exigibilidade das parcelas e evitar atos expropriatórios, diante da alegada situação de superendividamento e risco ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser concedida em qualquer momento, inclusive antes da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC, quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano, em conformidade com o art. 300 do Código de Processo Civil.

4. O procedimento introduzido pela Lei nº 14.181/2021 admite mitigação de sua ordem cronológica quando necessário para preservar o mínimo existencial do consumidor, tendo a jurisprudência flexibilizado a rigidez do rito para evitar o esvaziamento da tutela final.

5. A prova documental demonstra acentuada redução da renda do agravante em 2025, em contraste com faturamento significativamente superior nos anos de 2023 e 2024, caracterizando superveniente impossibilidade de adimplir as obrigações sem sacrificar o mínimo existencial.

6. O contrato objeto da Cédula de Crédito Bancário nº C55130508-4 foi celebrado de boa-fé e destinado à manutenção do veículo utilizado como instrumento de trabalho, conforme comprovam notas fiscais de reparos mecânicos superiores a R$ 47.000,00.

7. A parcela mensal renegociada, no valor de R$ 8.477,12, consome quase integralmente a renda líquida atual do agravante, revelando a manifesta impossibilidade de pagamento e a caracterização do superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º, da Lei nº 8.078/90.

8. O risco de dano é concreto e iminente, pois o contrato possui garantia de alienação fiduciária, e eventual busca e apreensão do caminhão inviabilizaria totalmente o exercício da atividade profissional do agravante, esvaziando o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência pode ser concedida antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC quando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. A redução abrupta da renda do consumidor, somada ao comprometimento do mínimo existencial e à boa-fé na contratação, caracteriza probabilidade do direito para fins de tutela provisória em demandas de superendividamento.

3. A possibilidade de busca e apreensão de veículo utilizado como instrumento de trabalho configura perigo de dano suficiente para justificar medidas urgentes destinadas a preservar a subsistência do consumidor até a audiência conciliatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Roberto Ferreira de Araújo Filho

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra que, nos autos da “
ação de repactuação de dívidas por superendividamento
” ajuizada em face de
Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana RS/ES
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual é pretendida a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos da mora do contrato de Cédula de Crédito Bancário nº C55130508-4.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao negar a probabilidade do direito sob o fundamento de que admitiu ter firmado o contrato com a instituição financeira agravada;
(ii)
a plausibilidade de seu direito não reside na negação do contrato, mas na comprovada situação de superendividamento, que constitui um evento superveniente e imprevisto que alterou drasticamente a base do negócio jurídico, tornando as parcelas impagáveis;
(iii)
descabe o fundamento de que a tutela de urgência só seria viável após a eventual frustração da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor;

(iv)
o art. 104-A, § 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor, admite medidas para preservar o mínimo existencial do consumidor;
(v)
há precedentes em prol do cabimento da medida liminar para salvaguardar a subsistência do devedor, mesmo antes da realização da referida audiência; e
(vi)
o iminente risco de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação reside na possibilidade de ajuizamento de ações de cobrança e, principalmente, de busca e apreensão do seu veículo, que foi dado em garantia no contrato, o qual constitui seu único instrumento de trabalho e meio de subsistência.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinados por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal.

Pois bem. A Lei 14.181/2021 – a chamada “Lei do Superendividamento” – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021:

Art. 104-A
. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Como se vê, o processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, de modo a ajustar as condições de pagamento à garantia de que preserve meios suficientes para manter um padrão digno de vida (mínimo existencial), tendo como marco inicial, após a propositura da ação e citação dos os credores arrolados, com a realização de audiência conciliatória, quando caberá ao consumidor apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, nos termos do dispositivo de lei acima transcrito.

Se porventura for superada a fase conciliatória, sem acordo entre as partes, a requerimento do consumidor, será instaurado processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante
plano judicial compulsório
, conforme estabelecem o
caput
e o § 4º do art. 104-B da Lei nº 8.078/90:

Art. 104-B
.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores
,
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (...)

§ 4º
.
O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida
, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, a Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases:
(i)
a

conciliatória
, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e
(ii)
a
judicial
, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

Em que pese ter sido indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal sob o fundamento de que descabe a concessão da tutela de urgência antes mesmo de ser realizada a audiência de conciliação (Id 15902729), verifico que a eminente
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
– a quem substituo durante período de férias – vem revendo seu posicionamento sobre a matéria em voga, conforme se depreende de suas mais recentes manifestações
1
, de modo a adequá-lo à evolução da jurisprudência dos tribunais a respeito da aplicabilidade imediata das normas de proteção ao superendividamento e, apesar de o rito do art. 104-A da Lei nº 8.078/90 prever a fase conciliatória, a premissa de aguardar tal solenidade não pode se sobrepor à garantia constitucional do mínimo existencial quando demonstrado o comprometimento severo da verba alimentar.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, assim como este egrégio Tribunal de Justiça, têm mitigado a rigidez procedimental para permitir a tutela de urgência (CPC, art. 300) quando os descontos atingem patamares confiscatórios, sob pena de esvaziar a eficácia do provimento final e perpetuar a violação à dignidade do devedor durante o trâmite do processo, ou seja, vem sendo sistematicamente reconhecida a possibilidade jurídica de intervenção judicial liminar para reequilibrar a relação contratual antes mesmo da audiência de conciliação.

Diante disso e por perfilhar o novel posicionamento que vem sendo adotado pela eminente
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
– cuja prevenção para os futuros recursos oriundos da demanda originária já se operou – devo partir da premissa de que é possível o deferimento, a qualquer tempo, da tutela de urgência em estando reunidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a saber,
quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças das dívidas descritas na inicial, sob fundamento de que os descontos mensais referentes a empréstimos consignados comprometeriam a subsistência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência poderia ser concedida antes da audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a suspensão dos descontos das dívidas, à luz da alegada situação de superendividamento da consumidora, encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que não realizada a audiência prevista na Lei do Superendividamento, desde que justificada pela urgência e pelos elementos constantes dos autos
.

4. A decisão agravada se fundamenta na preservação do mínimo existencial da consumidora, considerada hipossuficiente, e na demonstração de comprometimento excessivo de sua renda líquida por descontos consignados.

5. A alegação do banco acerca da inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 e da existência de margem consignável superior prevista em norma local demanda contraditório e instrução processual, não sendo hábil, em cognição sumária, para afastar o risco de dano irreparável à agravada.

6. A suspensão das cobranças não configura medida teratológica, encontrando respaldo na jurisprudência do Tribunal, inclusive com base na Súmula nº 59 do TJRJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência em ação de superendividamento pode ser concedida antes da audiência de conciliação, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC
.

2.
A suspensão de descontos consignados que comprometem a subsistência do consumidor encontra respaldo na proteção do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana
.

3. Questões controvertidas quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 devem ser decididas após contraditório e instrução processual.”

(TJRJ, Oitava Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 0058503-38.2025.8.19.0000, relª Desª Márcia Ferreira Alvarenga, julgado em 23/09/2025, DJe 26/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS MENSAIS EM REMUNERAÇÃO LÍQUIDA A 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida da parte agravante ao patamar de 30%, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de limitar provisoriamente os descontos em folha de pagamento e conta corrente da agravante ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, à luz da Lei nº 14.181/2021 e da proteção ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela de urgência.

4. O art. 54-A, §1º, do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

5. Ainda que o Tema 1.085 do STJ tenha reconhecido a licitude dos descontos em conta corrente,
admite-se a limitação excepcional quando comprovado que tais descontos comprometem a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato
.

6. A prova documental evidencia comprometimento excessivo da renda da agravante, restando valor insuficiente para suprir necessidades básicas, o que caracteriza risco concreto ao mínimo existencial.

7.
A limitação temporária dos descontos, mesmo antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, visa garantir a subsistência digna do consumidor até a efetiva instrução do feito, sendo medida de natureza preventiva e compatível com as tutelas de urgência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. É
possível limitar, a título provisório, os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor ao percentual de 30%, quando demonstrado que tais descontos comprometem o mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021
.

2. A liberdade contratual deve ser exercida em conformidade com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, podendo ceder diante de situações excepcionais de superendividamento.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0730140-33.2025.8.07.0000, rel. Des. Renato Scussel, julgado em 10/09/2025, DJe de 29/09/2025)

Uma vez firmada a premissa de que cabe a concessão da tutela provisória de urgência, mesmo antes da audiência de conciliação, passo a examinar se estão reunidos os requisitos para tanto necessários. Vejamos.

No que se refere ao requisito da
probabilidade do direito
, considero estar suficientemente caracterizado o estado de superendividamento do agravante, conceituado no art. 54-A, § 1º, da Lei nº 8.078/90 como “
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

Isso porque, os documentos acostados aos autos originários evidenciam uma ruptura abrupta no padrão de renda do agravante, na medida em que as suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda demonstram que, nos exercícios anteriores, auferia uma receita bruta expressiva (R$ 686.798,65 em 2023 e R$ 681.545,68 em 2024), proveniente de sua atividade de transporte de cargas.

Contudo, o cenário fático atual, comprovado pelos recibos de pagamento de frete referentes ao ano de 2025, denota uma queda vertiginosa no faturamento, porquanto indicam receitas mensais brutas que oscilam, em média, entre R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais) nos primeiros meses do ano, do que resulta, após a dedução dos custos operacionais inerentes à atividade (combustível, manutenção, pedágio), numa renda líquida incompatível com o passivo assumido.

A meu ver, há indícios de boa-fé do autor ao contrair dívidas – que constitui requisito subjetivo do superendividamento – tendo em vista que o empréstimo objeto da Cédula de Crédito Bancário nº C55130508-4, renegociado em março de 2025, teve como origem a necessidade de custear reparos mecânicos de grande monta no veículo de trabalho do agravante. As notas fiscais e orçamentos juntados comprovam despesas que superam R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), referentes a serviços de retífica de motor e aquisição de peças, conforme se extrai dos documentos da “Br Diesel” (R$ 21.757,50) e “Peveco” (R$ 25.474,05), conforme se infere do Id origem 75259416.

Nesse contexto, a parcela mensal pactuada na renegociação, no valor de R$ 8.477,12 (oito mil quatrocentos e setenta e sete reais e doze centavos), tornou-se impagável frente à atual realidade econômica do autor/agravante, por consumir a quase totalidade de sua renda líquida mensal, o que caracteriza o comprometimento do mínimo existencial.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, é patente e atual, haja vista que o contrato em discussão é garantido por alienação fiduciária do veículo (Caminhão IVECO STRALIS 460, Placa ODF-0B17) e, em se tratando de motorista autônomo, o bem não é apenas um patrimônio, mas o instrumento essencial de trabalho e fonte única de subsistência do autor/agravante e de sua família.

Logo, a manutenção da mora, com a possibilidade de deflagração de atos expropriatórios (busca e apreensão) pela instituição financeira, certamente implicaria na impossibilidade absoluta do exercício da atividade laborativa e, por conseguinte, agravaria o estado de insolvência e tornando inócua a tutela jurisdicional final pretendida na ação de repactuação.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou provimento
para, reformando a decisão agravada, deferir o pedido de tutela provisória de urgência a fim de:
(i)
determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e dos encargos moratórios relativos à Cédula de Crédito Bancário nº C55130508-4, até a realização da audiência de conciliação na lide originária;
(ii)
obstar a inscrição do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito ou, caso já efetivada, a sua exclusão no prazo de 5 (cinco) dias; e
(iii)
manter o agravante na posse direta do veículo IVECO STRALIS, Placa ODF-0B17, dado em garantia no referido contrato, com isso obstando provisoriamente a prática de atos de busca e apreensão enquanto estiver pendente a fase conciliatória do procedimento de superendividamento.

É como voto
.

_________________________

1
processos nº
s

5016981-49.2025.8.08.0000, 5018092-05.2024.8.08.0000 e 5007182-79.2025.8.08.0000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

VISTA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ROBERTO FERREIRA DE ARAÚJO FILHO
, inconformado com a r. decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual é pretendida a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos da mora do contrato de Cédula de Crédito Bancário nº C55130508-4.

A eminente Relatora conheceu do recurso e deu-lhe provimento “
para
, reformando a decisão agravada, deferir o pedido de tutela provisória de urgência a fim de:
(i)
determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e dos encargos moratórios relativos à Cédula de Crédito Bancário nº C55130508-4, até a realização da audiência de conciliação na lide originária;
(ii)
obstar a inscrição do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito ou, caso já efetivada, a sua exclusão no prazo de 5 (cinco) dias; e
(iii)
manter o agravante na posse direta do veículo IVECO STRALIS, Placa ODF-0B17, dado em garantia no referido contrato, com isso obstando provisoriamente a prática de atos de busca e apreensão enquanto estiver pendente a fase conciliatória do procedimento de superendividamento
”.

Com a devida vênia,
divirjo
do respeitável voto proferido pela eminente Relatora, por entender que a tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC:

Art. 104-A A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

A jurisprudência deste Tribunal entende pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida antes da audiência prevista pela legislação, a exemplo dos processos Agravo de Instrumento nº 5001749-94.2025.8.08.0000 (1ªCâmara Cível, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 29/05/2025), Agravo de Instrumento nº 5008681-35.2024.8.08.0000 (3ª Câmara Cível, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 21/02/2025)

Registre-se ainda que já me manifestei dessa forma em casos similares, a exemplo dos votos proferidos nos processos nº 5018092-05.2024.8.08.0000 e 5007182-79.2025.8.08.0000.

Destarte, peço vênia a eminente Relatora para dela divergir, a fim de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a decisão recorrida incólume.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ